Tribunal: CARF
Processo: 10783.907113/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.907113/2012-73
ACÓRDÃO
3402-011.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
VENDAS COM SUSPENSÃO. PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERCE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que
exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o
adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 163, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Diligências não devem ser solicitadas para realizar produção probatória a
cargo de qualquer das partes, mas apenas para solucionar dúvidas dos
julgadores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Acórdão da DRJ e de diligência e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.846, de 18 de abril de 2024, prolatado no julgamento
do processo no 10783.904401/2013-57, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907113/2012-73
2
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório proferido pela DRF com base no Parecer Fiscal que reconheceu
parcialmente o crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento referente à apuração não-
cumulativa de PIS-PASEP/COFINS.
Da análise do pedido de ressarcimento apresentado foi reconhecido valor inferior e
homologada(s) a(s) DCOMP(s) até o valor do crédito reconhecido.
O referido parecer fora emitido com base em MPF que estabeleceu como escopo a
análise de apuração de créditos advindos de incorporação de empreendimento imobiliário e do
comércio atacadista de grãos. A ação fiscal assentou, de forma resumida, o seguinte:
- no tocante à atividade de incorporação de empreendimento imobiliário, o
manifestante optou por utilizar créditos presumidos relacionados ao custo
orçado. O parecer deixa claro que após aferição de dados apresentados
pelo contribuinte, foi possível confirmar os créditos constantes em
DACONs;
- no que concerne à atividade de comércio de grãos, o parecer deixa claro
que o contribuinte possui diversos fornecedores de café, dentre os quais
há cooperativas. Quanto a estas, realizaram-se diligências na COOCAFÉ e
na COOPEAVI para averiguar o tipo de atividade exercida sobre o café
vendido ao manifestante;
- a COOPEAVI afirmou que realiza o beneficiamento do café, nos termos
abaixo:
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907113/2012-73
3

- a COOCAFÉ, por outro lado, informou que não realiza beneficiamento no
café que recebe dos produtores, conforme transcrito abaixo:

- em razão de a COOCAFÉ não atender cumulativamente aos requisitos
dispostos no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, entendeu a Autoridade
Fiscal que o manifestante não tem direito aos créditos integrais. Assim,
efetuou a glosa de tais créditos e apurou o crédito presumido nos termos
do art. 8° da precitada lei;
Cientificada da decisão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
na qual alega:
- supressão da garantia do contraditório e da ampla defesa no âmbito do
processo administrativo federal, vez que os auditores fundamentaram seus
atos apenas em declaração unilateral prestada pelo Diretor de
Comercialização/Produção da Cooperativa dos Cafeicultores da Região de
Lajinha Ltda — COOCAFÉ;
- que a glosa efetuada pelos auditores refere-se às atividades de
exportação do produto café e de rebeneficiamento do mesmo;
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907113/2012-73
4
- ser adquirente de “café cru em grão” de pessoas jurídicas domiciliadas no
país, inclusive sociedades cooperativas de produção agropecuária e
agroindustrial;
- ser o “café cru em grão” uma semente beneficiada (Resolução CNNPA
12/78);
- em decorrência da compra de tais insumos para revenda, apurou créditos
integrais de PIS/Cofins;
- a fiscalização efetuou aplicação equivocada dos arts. 8o e 9o da Lei no
10.925/04 ao caso concreto, o que ensejou na glosa dos créditos integrais e
apuração de créditos presumidos;
- a glosa ocorreu em razão de o fisco desconsiderar a atividade operacional
da cooperativa COOCAFÉ, ou seja, admitiu que tal cooperativa não exerce
atividade de agroindustria;
- restou comprovado em notas fiscais que a COOCAFÉ realizou a saída de
mercadoria sem suspensão, conforme art. 9o da Lei no 10.925/04;
- não havendo suspensão, o manifestante tem direito ao crédito integral de
PIS (1,65%) e Cofins (7,6%);
- a Solução de Consulta 65/2014 permite apuração de créditos de
PIS/Cofins referentes à aquisição de produtos junto a cooperativas;
- na glosa efetuada constatou-se um erro que resultou na diferença de R$
65.919,47 entre o montante apurado pela Receita Federal e pelo
manifestante;
- realização de diligências para conferir compras que o manifestante fez à
COOCAFÉ, compras que a cooperativa fez a pessoas jurídicas e físicas e
constatação se a referida cooperativa configura-se como agroindustrial.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.

Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907113/2012-73
5
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO MPF No 0720100-00-2013-01072-7 - DA
SUPRESSÃO DA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
Alega o Recorrente que a simples análise do termo de encerramento
permite concluir que as diligências junto às cooperativas fornecedoras para
informar quais seriam as atividades por elas desenvolvidas foram
realizadas de forma unilateral, sem que contassem com a sua participação.
Sustenta que, como o acórdão da DRJ teria reconhecido que a autuação
decorre exclusivamente das declarações dessas cooperativas, essa prova
violaria o preceito constitucional do devido processo legal. Em seu
entender, teria sido violado também seu direito ao contraditório e à ampla
defesa. Afirma que teria o direito de participar da coleta de informações
acerca das atividades realizadas pelas cooperativas que lhe forneceram
café.
Com base nestes argumentos, requer a procedência do presente recurso
para o fim de determinar a anulação completa da ação fiscal atinente ao
MPF n. 07.2.01.00-2014-00623-5, em razão da ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa e, por consequência, requer a anulação
dos autos de infração.
Entretanto, é pacífico na jurisprudência deste Conselho que não há
qualquer obrigatoriedade para o Fisco de intimar o contribuinte dos atos
administrativos realizados na fase investigatória/inquisitorial. O que a
Fazenda Nacional não pode negar ao contribuinte é o seu direito ao
contraditório, e isso foi garantido com a ciência dada ao contribuinte da
autuação e de todos os documentos que a respaldam, e o estabelecimento
de um prazo de 30 dias para pagamento ou para apresentar
impugnação/contestação.
Da mesma forma, a Fazenda Nacional não pode negar ao contribuinte o
direito à ampla defesa, e isso foi garantido com a disponibilização de cópia
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907113/2012-73
6
integral do processo, e com a possibilidade do contribuinte se utilizar de
todos os meios de defesa admitidos pela legislação.
O contribuinte, inclusive, tendo em vista seu relacionamento comercial
com a fornecedora COOP. CAFEICULTORES DA REGIÃO DE LAJINHA
(COOCAFÉ), poderia ter solicitado provas de que a declaração prestada por
seu diretor estava equivocada e que demonstrassem que esta cooperativa
realizava cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento,
preparo e mistura dos tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separação por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, nos termos do § 6o art. 8o, da Lei no
10.925/2004.
Contudo, tal prova, que poderia encerrar esta discussão, não foi sequer
tentada pelo recorrente, apesar da obviedade de que este seria o primeiro
passo a ser dado pela defesa.
Nenhuma norma exige que a Receita Federal tenha que, a cada ato seu,
intimar o contribuinte para que emita uma manifestação sobre o mesmo. A
fase litigiosa somente se instaura com o oferecimento de Impugnação ou
de Manifestação de Inconformidade. Há inclusive súmula deste Conselho
pacificando a questão:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no
106-17080, de12/09/2008 Acórdão no 104-23330, de 26/06/2008 Acórdão
no 101-96145, de 23/05/2007 Acórdão no 201-80242, de 25/04/2007
Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 1401-004.280. Sessão de 11/03/2020:
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO FISCAL (FASE PRÉ-PROCESSUAL).
NATUREZA INQUISITORIAL DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.
O procedimento de investigação fiscal é efetuado no interesse exclusivo
do Fisco; tem natureza inquisitorial; não é banhado pelo contraditório e
ampla defesa, pois ainda não há acusação formal, nem processo, nem
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907113/2012-73
7
lide. Logo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
na fase pré-processual.
b) Acórdão no 2001-001.556. Sessão de 18/12/2019:
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
A fase investigatória do procedimento, realizada antes do lançamento de
ofício, é informada pelo princípio inquisitorial, sendo descabido falar-se em
violação da garantia ao contraditório e à ampla defesa até então. O
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
c) Acórdão no 1301-002.664. Sessão de 18/10/2017:
NULIDADE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PRECLUSÃO.
É o contribuinte quem delimita os termos do contraditório ao formular a
seu pedido ou defesa, conforme o caso, e instrui-lo com as provas
documentais pertinentes, de modo que, em regra, as questões não
postas para discussão precluem.
NULIDADE NA FASE FISCALIZATÓRIA. NATUREZA INQUISITORIAL DO
PROCEDIMENTO.
INAPLICABILIDADE
DOS
IMPERATIVOS
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
No rito do procedimento administrativo fiscal, a fase de investigação,
preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos quando da instauração do
devido processo legal, mediante a apresentação de impugnação
instruída com os argumentos e provas de que disponha o sujeito passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração lavrado com observância do art. 142
do CTN e 10 do Decreto 70.235 de 1972, mormente quando a
descrição dos fatos e a capitulação legal permitem ao autuado
compreender as acusações que lhe foram formuladas no auto de
infração, de modo a desenvolver plenamente sua peça impugnatória.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade.

DA PRELIMINAR DE DILIGÊNCIA
O recorrente pede o deferimento de diligências administrativas para a
autoridade fazendária (i) conferir todas as suas compras, sobretudo as
notas fiscais da fornecedora COOCAFÉ; (ii) conferir todas as compras da
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907113/2012-73
8
COOCAFÉ com pessoas físicas e jurídicas, na 1a etapa da cadeia produtiva e
de comercialização do café; e (iii) realizar perícia no estabelecimento da
cooperativa, a fim de aferir se esta se trata de cooperativa agroindustrial,
nos moldes do art. 8o, § 6°, da Lei n. 10.925/04.
Entretanto, já está pacificado neste Conselho que diligências não devem
ser solicitadas para realizar produção probatória a cargo de qualquer das
partes, mas apenas para solucionar dúvidas dos julgadores. Por exemplo: o
contribuinte tem um pedido de ressarcimento indeferido por conta da
glosa de insumos, sob a alegação de que não apresentou uma descrição
detalhada do seu processo produtivo, indicando onde são utilizados os
bens sobre os quais está sendo calculado o referido crédito.
Em sede de recurso, o contribuinte apresenta este documento,
acompanhado de sua escrituração contábil e notas fiscais. Os julgadores,
então, caso estejam em dúvida sobre a real utilização de determinados
insumos no processo produtivo, podem solicitar uma diligência para
verificação in loco, procedimento que não pode ser realizado pelos
conselheiros, por óbvio.
Neste exemplo, resta evidente que não há qualquer solicitação para
produção de provas, exceto em caráter subsidiário (o contribuinte
apresenta a escrituração fiscal, mas o Auditor-Fiscal entende necessário
verificar notas fiscais e contratos, por exemplo). A diligência é direcionada
a esclarecer dúvidas originadas justamente pelas provas apresentadas, e
não para solicitá-las, pois trata-se de ônus probatório do contribuinte,
conforme estabelecido pelo art. 16 do Decreto no 70.235/72, c/c o art. 17
do mesmo diploma legal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907113/2012-73
9
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Caso os julgadores recebam um pedido de diligência, mas entendam que
sua realização é desnecessária, podem rejeitar o pedido. A eventual dúvida
a ser esclarecida é do colegiado, portanto cabe a este decidir se tal dúvida
existe; inexistindo, e estando o processo, no entender do colegiado, pronto
para imediato julgamento, a diligência deverá ser negada. É o que
determina o art. 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o
indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Este Conselho já pacificou a matéria através da Súmula Vinculante CARF
no 163:
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907113/2012-73
10
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
O recorrente não trouxe aos autos qualquer indício de que a declaração
prestada pelo representante da COOCAFÉ não fosse verdadeira. Nesse
contexto, voto por rejeitar esta preliminar de diligência.

DA ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO CORRETA DOS CRÉDITOS FISCAIS DE
PIS/PASEP E COFINS NÃO-CUMULATIVOS PELA FISCALIZADA
Alega o recorrente que o acórdão da DRJ se limitou a analisar a Solução de
Consulta COSIT no 65/2014 sem se atentar às peculiaridades do caso pois,
notadamente, é legítimo e há previsão legal que garante o direito de
efetuar compensações, ou ainda requerer a devolução desses créditos. O
referido acórdão não teria analisado o sistema de não-cumulatividade que
possui previsão constitucional, conforme dispõe o art. 153, § 3o, incisos II e
III, da Constituição Federal, segundo o qual não incidirá sobre produtos
industrializados destinados ao exterior.
Mais uma vez traz a alegação de que os Auditores-Fiscais se embasaram
tão somente nas declarações unilaterais prestadas pelo Diretor de
Comercialização/Produção da COOCAFÉ, sem considerar os aspectos legais
que cercam a questão.
Afirma, por fim, que consta nas notas fiscais emitidas que a saída da
mercadoria/insumo se realizou sem suspensão, conforme art. 9° da Lei n.
10.925/04, com alteração da Lei n. 11.051/04. O recorrente anexou
algumas notas fiscais às fls. 495/508, e repetiu todas às fls. 734/746.
Não assiste razão ao recorrente. Com efeito, em relação ao argumento de
que seu direito estaria confirmado pela Solução de Consulta COSIT no
65/2014, observo que a referida decisão é contrária ao entendimento do
recorrente e em nada lhe favorece, como se verifica da sua Ementa e
conclusão:
EMENTA
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907113/2012-73
11
relativos às aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os
limites e condições previstos na legislação.
(...)
Conclusão
13. Pelo exposto, conclui-se que:
14. A aquisição de produtos junto a cooperativas não impede o
aproveitamento de créditos no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, observados os limites e
condições previstos na legislação.
15. Até dezembro de 2011, a pessoa jurídica exportadora de café
submetida ao regime de apuração não cumulativa tinha direito ao cálculo
de créditos em relação às aquisições de café de cooperativas, observados
os limites e condições legais. Não havia direito à apuração de créditos nas
aquisições com suspensão previstas no art. 9o, I e III, da Lei no 10.925, de
2004, nem nas aquisições feitas por empresa comercial exportadora que
tenha adquirido o produto com o fim específico de exportação.
16. A partir de 2012, não é possível a apuração de créditos em relação às
aquisições de café, tendo em vista a suspensão prevista no art. 4o da Lei
no 12.599, de 2012, e, posteriormente, a redução da alíquota a 0 (zero)
prevista no art. 1o, inciso XXI, da Lei no 10.925, de 2004. Ressalve-se as
hipóteses de crédito presumido previstas nos arts. 5o e 6o da Lei no 12.599,
de 2012.
A autuação fiscal se deu em razão das aquisições efetivadas junto ao
fornecedor COOCAFÉ estarem com a incidência do PIS e da COFINS
suspensa, tendo em vista que este fornecedor não preencheu os requisitos
estabelecidos cumulativamente no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004.
Nesse contexto, a Solução de Consulta acima transcrita não deixa dúvidas
de que não há o direito a crédito, tanto antes quanto depois de dezembro
de 2011.
De qualquer sorte, os fatos aqui discutidos ocorreram antes de dezembro
de 2011, como bem identificado no acórdão a quo. O recorrente alega que
o colegiado de piso não se atentou às peculiaridades do caso, mas não diz
que peculiaridades seriam estas. Afirma também que houve ofensa ao art.
153, § 3o da Constituição Federal, segundo o qual não incidirá IPI sobre
produtos industrializados destinados ao exterior, mas a presente lide trata
de créditos decorrentes de uma venda no mercado interno.
Em relação à alegação de que consta nas notas fiscais emitidas pela
COOCAFÉ uma observação de que a saída da mercadoria/insumo se
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907113/2012-73
12
realizou sem suspensão, ressalto que tal suspensão não é opcional, mas
sim obrigatória. Vejamos o texto da lei:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Mesmo que, eventualmente, a COOCAFÉ tenha emitido notas fiscais com
essa observação, ela não tem qualquer valor jurídico. A emitente, inclusive,
caso tenha efetivamente recolhido PIS/Cofins sobre o valor destas vendas
(a ser apurado em procedimento de fiscalização), poderá pedir restituição,
pois teria realizado, em tese, recolhimento indevido ou a maior.
As referidas notas fiscais também não se prestam a comprovar a real
atividade da fornecedora COOCAFÉ. A descrição das mercadorias apenas se
refere a “CAFÉ BENEFICIADO EM GRÃO CRU”, contudo o dispositivo legal
considera “produção” o exercício cumulativo das atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend). No presente caso, segundo o que consta da nota fiscal,
ocorreu apenas o beneficiamento, ou seja, somente uma das quatro
atividades exigidas pela lei.
Nesse contexto, voto por negar provimento ao pedido.
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do Acórdão da
DRJ e de diligência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade do Acórdão da DRJ e de diligência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 731
DF CARF MF
Original